Tribunal: TJES
Processo: 5002357-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002357-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: ANDREIA LEMOS SIQUEIRA DUARTE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APARELHO CELULAR FURTADO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS VIA CRÉDITO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS VIA APLICATIVO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS OPERAÇÕES EFETUADAS. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DA TRANSAÇÃO IMPUGNADA (R$ 200,40).

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
(R$ 8.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5
002357-55.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO INTER S/A

Recorrida: ANDREIA LEMOS SIQUEIRA DUARTE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 7008843).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO INTER S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço (transferência dos valores condicionadas ao fornecimento de senha);
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
inexistência de prejuízos materiais e morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente, decorrente das transações efetuadas via crédito (24 compras sucessivas no valor de R$ 200,00 e uma no valor de R$ 100,0
0) e transferências via PIX (nos valores de R$132,40, R$ 8,00 e R$ 60,00, todas em favor de Thyago Santos Andrade), logo após o furto do celular da parte recorrida, devidamente comunicado e contestado.

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que a recorrida teve o seu celular furtado em um evento na noite do dia 29/10/22, percebendo o ocorrido somente na manhã do dia posterior, registrando boletins de ocorrência sobre o ocorrido (ID 7008500) e comunicando ao banco recorrente (ID 7008501).

Em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a falha no sistema de segurança da parte recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços, já que, consoante acertadamente asseverado,
“[...] extrai-se dos extratos bancários exibidos pela autora, que as transações contestadas estão fora do padrão de consumo da autora - id 21153579 e 21153582 , foram efetivadas estranhamente na mesma data e repetidamente da mesma forma, uma atrás da outra, não havendo pelo banco qualquer barreira que impedisse tais transações”
(
sic
– ID 7008835, negritei).

De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

E mais: é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação de conta do cliente é de responsabilidade da parte recorrente, que possui mecanismos para evitar movimentações fora do perfil do consumidor.

Logo, é notória a responsabilidade do banco recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Sendo assim, comprovada a falha na prestação de serviços pelo banco recorrente, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau que declarou a inexigibilidade das transações efetivadas, com o consequente cancelamento das 24 compras sucessivas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e da compra no valor de R$ 100,00 (cem reais), e condenou ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 200,40 (duzentos reais e quarenta centavos).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO INTER S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)